Tribunal: STF
Processo: ARE 1597886
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

"JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. MANUTENÇÃO DE DEPENDENTE DE EX-SERVIDOR VINCULADO A PLANO DE SAÚDE. FASCAL. PRAZO FIXADO EM RESOLUÇÃO. PRORROGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado pelo autor para manter sua vinculação ao plano de saúde da Câmara Legislativa do DF (FASCAL). Sustenta o recorrente que a permanência do autor não encontra amparo na regulamentação do plano e que o prazo para permanência como optante já se esgotou. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo isento.
III. Com efeito, o autor da ação foi cadastrado no FASCAL como dependente de servidor exonerado em 31/12/2022. A partir da exoneração e fim do vínculo do servidor com a CLDF, acaba também o seu vínculo com o FASCAL, a não ser que escolha permanecer, provisoriamente, por até 24 meses, como Optante, conforme regime estabelecido no art. 10 da Resolução 322/2022, vigente à época da exoneração. Observe-se que o art. 10 da referida norma prevê que: “Podem permanecer no FASCAL, na condição de titular optante, os associados que se desliguem da CLDF, desde que contem, na data de seu desligamento, com no mínimo 24 meses de contribuição consecutiva ao Fascal e façam opção pela permanência no prazo de 30 dias após o seu desligamento.”
IV. Pelos elementos trazidos aos autos, nota-se que a opção foi feita pelo ex-servidor, tendo permanecido vinculado ao plano, assim como seu dependente, até 11/01/2025.
V. Portanto, não há que se falar em prorrogação da vigência do plano enquanto durar seu tratamento médico, cujo encerramento foi respaldado na Resolução pertinente à criação e funcionamento do plano. Para mais, a permanência de ex-servidores na cobertura do plano sempre foi limitada, seja pelo prazo indicado na resolução, seja pela indisponibilidade orçamentária, por se tratar de plano de autogestão. Ressaltese que a Resolução FASCAL nº 155/1999 não deve ser aplicada ao caso concreto, pois norma posterior de mesma hierarquia regulou a matéria relativa aos optantes de forma diversa. Assim, diante do conflito de normas e em face do critério da cronologia, afasta-se a aplicação da Resolução FASCAL nº 155/1999.
VI. Por fim, impende esclarecer que direito à saúde, previsto nos arts. 6º e 196 da CF e nos arts. 204, II, e 205, I, da Lei Orgânica do Distrito Federal, é dever do Estado, estendido de forma solidária a todos os entes da federação, de observância obrigatória pelos responsáveis pela garantia dos direitos fundamentais. A Constituição exige uma efetividade real de suas normas e no que se refere ao direito à saúde, devem se realizar por meio de políticas sociais e econômicas. Contudo, não se pode atribuir tal ônus a plano de saúde criado para atendimento a servidores de determinado órgão.
VII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.
VIII. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, art. 55 da Lei 9.099/95. IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95."

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, caput; 6º; e 196, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente